Tribunal: TJES
Processo: 0009372-68.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009372-68.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO BARBOSA BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM COM O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA O ADVOGADO DATIVO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Magistrado fundamentou, adequadamente, a negativação da culpabilidade, conduta social, e circunstâncias do crime, bem como adotou os critérios sugeridos pelo C. STJ, para aumento da pena-base, motivo pelo qual, entendo proporcional, a manutenção da pena-base, em 01 (um) ano, 07 (sete) meses, e 15 (quinze) dias de detenção.

2. Segundo entendimento firmado pelo STJ, o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP, cumulativamente com o artigo 129, §9º, do Código Penal, não caracteriza bis in idem, por não constituir circunstância elementar do crime. Precedentes.

3. Nos termos, do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixo honorários recursais à patrona dativa no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

4. NEGO PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009372-68.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO BARBOSA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MICHELLY SPINASSE - ES24288-A, ALINE MARIA GRATZ - ES10951

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por ROMÁRIO BARBOSA BARROS, em face da Sentença de fls. 188/193, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de lesões corporais no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal), na forma da Lei n° 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos e 1 (mês) mês de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa, nas razões de folhas 220/227, pretende a revisão da dosimetria, para fixar a pena no mínimo legal, por ausência de fundamentação. Requer, ainda, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP, pelo fato da relação doméstica, já constituir circunstância elementar do crime. Por fim, pugna pela fixação dos honorários advocatícios em segundo grau.

Narra a denúncia, que em 26 de novembro de 2014, o apelante ofendeu a integridade física da sua ex convivente, Maria Aparecida Alves Pereira, dando-lhe um soco no nariz, e arrastando-a pelos cabeços para fora de casa, causando as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

No tangente à pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que o Magistrado fundamentou, adequadamente, a negativação da culpabilidade, conduta social, e circunstâncias do crime.

Isso porque, a intensidade da violência no delito de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, autoriza a valoração negativa da culpabilidade. No caso, a vítima foi agredida com socos no rosto, além deter sido puxada pelos cabelos, o que merece maior reprovabilidade, se comparado a alguém que recebe apenas um tapa.

Por sua vez, a conduta social do apelante também é desfavorável, visto que restou comprovado nos autos, que costumava ser agressivo no seio familiar.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, pois o apelante praticou o crime, na frente das filhas do casal.

Assim, presentes 03 (três) circunstâncias judiciais negativas e, adotando os critérios sugeridos pelo C. STJ para aumento da pena-base, entendo proporcional a manutenção da pena-base, em 01 (um) ano, 07 (sete) meses, e 15 (quinze) dias de detenção.

Indo além, o apelante sustenta que o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP (crime cometido no âmbito das relações domésticas, na forma da Lei 11.340/06), caracteriza bis in idem, por constituir circunstância elementar do crime.

Contudo, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do CP, em condenação pelo delito do artigo 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem, pois o tipo penal, em sua forma qualificada, tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.

Nesse mesmo sentido, cito precedente recente:

“(...) a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)” (STJ. AgRg no REsp n. 2.035.738/MS, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Por fim, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixo honorários recursais, à patrona dativa, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Honorários recursais arbitrados ao defensor dativo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.